Tribunal: TJDFT
Processo: 0725609-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725609-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAMS DE SOUSA PAULA, REGIANE DE SOUSA PAULA, JEAN DOUGLAS SOUSA GOMES DE PAULA, DEANA DE SOUSA PAULA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WILLIAMS DE SOUSA PAULA, REGIANE DE SOUSA PAULA, JEAN DOUGLAS SOUSA GOMES DE PAULA e DEANA DE SOUSA PAULA contra decisão do Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que indeferiu requerimento de expedição de ofício ao Banco do Brasil para comprovar a existência de acordo realizado com o espólio de Hortencio Gomes de Paula. Os agravantes afirmam possuir crédito referente à correção monetária de cédula de crédito rural, direito reconhecido nos autos de ação civil pública. Com o ajuizamento da liquidação de sentença requereram a apresentação, pelo BANCO DO BRASIL S/A, de documentos da contratação a fim de viabilizar o cálculo do valor devido e sobreveio notícia de transação extrajudicial, realizada sem o conhecimento do advogado que representa os agravantes no processo de origem. Assim, foi requerida a intimação do banco para esclarecer o acordo e juntar documentos aos autos. No entanto, o Juízo de origem indeferiu o requerimento e contra essa decisão é interposto o presente recurso. Afirmam que a decisão deve ser reformada porque o Juízo apontou a necessidade de análise da legitimidade ativa dos liquidantes. Sustentam que o art. 18 do Código de Processo Civil deve ser "excepcionado" e que a atuação do inventariante é inadequada porque não poderia firmar acordo em prejuízo dos herdeiros ou do advogado, que tem direito aos honorários advocatícios. O patrono dos agravantes acrescenta não ter conseguido contatar seus clientes e que a situação viola suas prerrogativas, pois não pode ser surpreendido por manifestações unilaterais dos clientes que contrariam a estratégia processual que ele adotou. Tece outras considerações sobre a obrigação do banco de apresentar os documentos nos autos. Requer o conhecimento do recurso, o deferimento de efeito suspensivo e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, determinar ao banco a juntada dos termos do acordo e impedir a extinção do feito caso descumprida a determinação do Juízo de origem para demonstração da legitimidade ativa dos liquidantes. Preparo recolhido no ID 73797731. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 234562631 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Por meio da petição de ID.234012448, o advogado dos requerentes informa que não obteve êxito em se comunicar com os autores e pugna pela intimação do BANCO DO BRASIL para comprovar o suposto acordo realizado com o espólio de Hortêncio. INDEFIRO o pedido, eis que, diante dos novos documentos juntados aos autos pela parte requerida, este Juízo deve analisar a legitimidade dos requerentes para o ajuizamento da presente ação. À vista disso, renovo a intimação da parte autora para cumprir a decisão de ID.230679899, no prazo de 15 dias. Destaco que é responsabilidade do advogado manter contato com o(s) respectivo(s) constituinte(s). I. O processo de origem é uma liquidação provisória de sentença promovida por Williams de Sousa Paula, Regiane de Sousa Paula Inglez Motta, Jean Douglas Sousa Gomes de Paula e Deana de Sousa Paula, apontados como sucessores de Hortêncio Gomes de Paula, buscando a liquidação e o pagamento de valores relativos a índice de correção monetária de cédulas de crédito rural como reconhecido na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, cuja cópia da petição inicial foi juntada no ID 122571337 dos autos de origem. Foi determinada a suspensão do feito em atendimento à determinação do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 1445162 (Tema 1290 de repercussão geral), conforme decisão de ID 197689744 dos autos de origem. O Banco do Brasil compareceu aos autos requerendo a extinção do feito em razão de renúncia apresentada pelos liquidantes formalizada após acordo extrajudicial (ID 228864131 dos autos de origem). O Juízo chamou o feito à ordem porque verificou que a questão da legitimidade ativa dos liquidantes deve ser analisada. Apontou que a liquidação tem no polo ativo os próprios herdeiros, e não o espólio, e que a procuração juntada pelo banco quando noticiou o acordo foi firmada pelo inventariante, que atuava em nome do espólio. Assim, determinou a intimação dos liquidantes, nos seguintes termos (ID 230679899 dos autos de origem): Em análise ao mencionado termo de acordo/renúncia, verifico que no campo destinado à assinatura dos requerentes consta assinatura eletrônica de Douglas Vieira Souza Silva. E, compulsando os autos, não localizei procuração outorgada pelos requerentes em nome do referido causídico. Por outro lado, observo que o requerido juntou aos autos a procuração de ID 228864135, a qual fora outorgada ao mencionado advogado pelo Espólio de Hortencio Gomes de Paula, representado pelo inventariante Jean Douglas Sousa Gomes de Paula nomeado, conforme termo de ID 228864138. Todavia, ressalto que figura no polo ativo desta ação os herdeiros de Hortencio e não o seu espólio, de sorte que supracitado causídico não tem legitimidade para firmar acordos em nome daqueles, tampouco para renunciar aos seus direitos, razão pela qual não há como homologar o termo de renúncia de ID 228864132. Em contrapartida, a situação ora relatada coloca em dúvida a legitimidade ativa dos herdeiros de Hortencio para propor esta demanda. É que se ainda processo de inventário em curso (judicial ou extrajudicial), a legitimidade caberá ao espólio, representado pelo inventariante nomeado, e não aos seus herdeiros ou sucessores, consoante artigo 75, VII, do CPC. No ponto, registro que há nestes autos informação quanto ao andamento do inventário, tampouco se já fora realizada a partilha dos bens do falecido. Assim, ficam os requerentes intimados a informarem se já fora realizada a partilha dos bens do titular das cédulas de crédito rural objeto desta demanda, ou se ainda está em curso o processo de inventário, ocasião na qual deverão esclarecer se o inventariante ainda é aquele nomeado no termo de ID 228864138. Na oportunidade, deverão apresentar prova documental do alegado. Prazo: 15 dias. I. A questão relativa à legitimidade ativa dos liquidantes é matéria de ordem pública que pode ser analisada pelo Juízo a qualquer tempo. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE CRÉDITOS. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade ativa é questão de ordem pública que pode ser aferida a qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. No caso em exame, não logrou o autor demonstrar a sua legitimidade ativa ad causam, pois não é possível presumir, pelo conjunto probatório carreado aos autos, a sua condição de cessionário dos direitos da antiga locadora de veículos. 3. Apelação não provida. Unânime. (Acórdão 2002988, 0736597-49.2023.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) Sobre o assunto, o Código de Processo Civil prevê: Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...) O advogado dos agravantes afirmou que ainda permanece representando os interesses deles, conforme constou da petição de ID 73797729 deste recurso: Nessa esteira, o patrono constituído pelos Autores na Liquidação de Sentença (Alexandre Iunes Machado) informa que segue em representação aos interesses dos Requerentes/Recorrentes, visto que não houve revogação do mandato outorgado por seus Constituintes. Assim, é seu dever se comunicar com seus clientes e levar aos autos os documentos necessários à análise da legitimidade ativa, conforme determinado pelo Juízo de origem. A alegação de que não conseguiu contatá-los e que é dever do Banco do Brasil juntar aos autos os termos do acordo extrajudicial não é suficiente para afastar a prejudicialidade da questão e a responsabilidade do patrono de se comunicar com seus clientes a fim de que seja cumprida a determinação de juntada de documentos e esclarecimentos sobre a existência e eventual finalização do processo de inventário. Aponto que a petição inicial do processo de origem foi protocolizada apenas com certidão de óbito do falecido e procurações outorgadas pelos liquidantes, sem a juntada de formal de partilha, documento essencial à comprovação da legitimidade ativa dos herdeiros, caso o inventário já tenha sido finalizado. Essa providência deveria ter sido tomada pelo advogado já no ajuizamento da liquidação de sentença, mas sua não observância naquele momento não acarreta a preclusão da questão, já que a legitimidade é questão de ordem pública, não sujeita a preclusão. Por outro lado, a pretensão relativa aos termos do acordo extrajudicial configura adiantamento de questão que sequer foi analisada pelo Juízo exatamente porque há questão prejudicial, que é a legitimidade ativa. Logo, não é incorreto o indeferimento do requerimento de expedição de ofício ao Banco do Brasil na medida em que a legitimidade ativa dos liquidantes ainda há de ser analisada, caso juntem aos autos os documentos indicados pelo Juízo e esclareçam a divergência percebida apenas no curso do procedimento. O mesmo se aplica à alegação dos agravantes de que o inventariante não poderia transacionar o crédito objeto da liquidação porque ele inclui os honorários do advogado. É que eventual ilegitimidade ativa dos liquidantes é óbice à própria admissibilidade do procedimento de liquidação, de modo que, verificado esse impedimento, sequer haverá honorários advocatícios pertencentes ao patrono. Se os clientes do advogado não desejam ser mais representados por ele, não respondem às tentativas de contato ou constituíram outro patrono para firmar acordo extrajudicial essa é uma situação cliente-advogado que não pode interferir nas consequências processuais do descumprimento da determinação judicial de esclarecimentos e apresentação de documentos que comprovem a legitimidade ativa dos liquidantes. Eventuais direitos do advogado devem ser buscados em ação própria, caso a conduta de seus clientes lhe traga prejuízos, não lhe sendo permitido transferir aos autos do processo judicial situação fática decorrente da relação com seus clientes que não se liga de forma direta ao objeto da liquidação. Portanto, não verifico a plausibilidade do direito alegado e a probabilidade de provimento do recurso, requisitos indispensáveis ao deferimento do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de atribuição de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 11 de julho de 2025 17:51:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador